Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718580-33.2021.8.07.0001 APELANTE: USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado do Banco-apelante (id. 33384640) para sustentação oral na 6a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 16/03/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora